Tribunal: TJES
Processo: 5015844-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015844-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFRANIO BARBOSA KUNDE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015844-64.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALFRANIO BARBOSA KUNDE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, assim, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por ALFRANIO BARBOSA KUNDE em face do MUNICIPIO DE CARIACICA, na qual a parte autora sustentou, em síntese, que: [i] em 28.08.2022 parou seu veículo em estacionamento rotativo e efetivou o respectivo pagamento; [ii] em 13/09/2022 recebeu notificação de infração e multa por “estacionar veículo em desacordo com a regulamentação” [iii] interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido. Pretende, assim, a anulação do referido auto de infração.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, uma vez que não há nos autos elementos aptos a afastar a legalidade e veracidade do ato administrativo. Analisou que, dos documentos colacionados aos autos (ids. 9300461), é possível verificar que o pagamento do estacionamento ocorreu após a autuação.

Pontuou que
“[...] não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que a diferença entre a autuação e o pagamento é de 2 (dois) minutos.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Como bem pontuado na sentença, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade. Embora tal presunção não seja absoluta, sua superação depende de prova em robusta contrário.

Em que pese a alegação de que entre a autuação e o pagamento do estacionamento transcorreram apenas 2 (dois), certo é que não é possível observar no auto de infração qualquer ilegalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário, não cabendo a este Poder, neste caso, a análise do mérito do ato administrativo.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida,
devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)